Tribunal: STF
Processo: ARE 1382903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. 



    PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Inércia do credor não caracterizada. O prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que o credor deixa de promover o andamento do processo. Não houve inatividade dos credores. A dinâmica do processamento da execução não revela a ocorrência da inércia da parte. Não configuração da prescrição intercorrente. Ato judicial determinou que os credores aguardassem a complementação do pagamento (fls. 169). Desídia não configurada. No período compreendido entre junho de 2000 e julho de 2006 os credores aguardavam o processamento da complementação do precatório que tramitava perante a E. Presidência deste Tribunal de Justiça. 



    DESAPROPRIAÇÃO. SALDO DE PRECATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Título Judicial. Moratória constitucional. Precatório pago. Parcelas anuais pagas a destempo. Executada que foi beneficiada pela mora constitucional. Emenda Constitucio0nal n. 62/2009. Art. 78, do ADCT. A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada incluiu os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. O descumprimento do prazo para pagamento das parcelas determina a constituição da mora da Administração Pública, o que qualifica a aplicação de juros de mora no percentual de 6% ao ano até 5/10/88 e a partir daí, sobre o valor consolidado da parcela, a partir dos vencimentos, nos atrasos ou pagamento insuficiente e correção monetária pelos índices de atualização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, vigente na data de cada um dos depósitos judiciais efetuados pela executada. Excesso não demonstrado. Motivação da sentença considera, em sua inteireza, o valor apurado pela perícia. Recurso de apelação não identifica a incorreção do julgado. Sentença mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. “



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §1º, da Constituição Federal; à Súmula Vinculante 17; e ao art. 33 do ADCT.



    Assevera que “o precatório expedido foi colhido pela moratória do artigo 33 do ADCT/CF, dividido em 08 parcelas sucessivas”. Prossegue, aduzindo que “apurada insuficiência em razão do pagamento intempestivo, o acórdão recorrido decidiu incluir juros moratórios sobre todas as verbas consolidadas (incluem-se juros moratórios e compensatórios) desde a expedição do precatório e não a partir do exercício financeiro seguinte do vencimento de cada parcela paga a menor” (Vol. 10, fl. 2), contrariando a jurisprudência do STF que entende que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre as dívidas parceladas nos termos do art. 33 do ADCT.



    Defende que “não incidem juros moratórios, desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório de referência” (Vol. 10, fl. 5). Assim, alega que se deve “expurgar os juros computados durante o período de graça concedida pela Constituição” (Vol. 10, fl. 6).



    Considerando a tese fixada no RE 591.085-RG, Tema 147, DJe de 20/2/2009, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP devolveu o processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 12, fl. 33).



    A Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 12, fl. 45):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3º, CPC. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE CONTROVÉRSIAS. Matéria devolvida e decidida por esta 9ª Câmara de Direito Público, impugnada por recurso extremo, não corresponde ao precedente reportado para aplicação da regra do art. 543-B, § 3º, CPC. Não configuração da hipótese de retratação. Dissociação entre as matérias. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 591.085. JULGAMENTO SOB O REGIME DO ART. 543-B, § 3º, CPC. Objeto. Incidência de juros de mora somente na hipótese de descumprimento do prazo constitucional para pagamento de precatório. Hipótese concreta revela observância do entendimento sedimentado pela Súmula Vinculante 17 do STF. Panorama de descumprimento do prazo para pagamento das parcelas anuais. Constituição em mora da Administração Pública. Incidência de correção monetária e de juros. Havendo pagamento parcial ou extemporâneo das parcelas, de forma a caracterizar o pagamento insuficiente, sobre tais valores deve incidir juros moratórios sobre a diferença entre o valor pago e o o efetivamente devido, desde o último dia para o pagamento da parcela, até o seu efetivo pagamento. Manutenção do V. Acórdão que negou provimento ao recurso.“



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP negou seguimento ao RE, ao argumento de que (I) o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada, e (II) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Vol. 13).



    No Agravo, a parte agravante alega que a decisão agravada “invadiu o próprio mérito da questão”, pois “dizer se houve ou não ofensa à norma constitucional enunciada é função que compete exclusivamente ao Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto disso dependerá a própria sorte do recurso extraordinário, vale dizer, seu provimento ou desprovimento”. No mais, defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF à hipótese dos autos (Vol. 15).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Tribunal de origem, na parte que interessa ao presente recurso, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 7, fls. 6-10):



    “A apelante pretende afastar a incidência de juros compensatórios sobre a dívida. 



    Acontece que, nos termos dos critérios determinados pela decisão de fls. 75 para a elaboração dos cálculos pela Contadoria do Juízo verifica-se que não houve incidência dos juros compensatórios sobre o valor remanescente.



    Relativamente aos juros, apenas houve determinação de incidência para o período de atraso das parcelas anuais, no patamar de 6% ao ano, contados a partir da data de vencimento anual (cf. fls. 75). 



    Nesta senda, interessa saber se era possível a aplicação dos juros de mora nas hipóteses de atraso do pagamento das parcelas anuais da dívida. 



    Sem embargo do favorecimento da FESP, que esteve beneficiada pela mora constitucional determinada pela Emenda Constitucional n. 62/2009, o que se resolve é a possibilidade de elaboração de novo cálculo para identificar o alegado excesso. Nesse cenário, indispensável interpretar o artigo 100 da Constituição Federal, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    De outra banda, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias permitiu o parcelamento do valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (ressalvados os créditos de natureza alimentar), incluindo o remanescente de juros e correção monetária, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1° de julho de 1989, por decisão do Poder Executivo. 



    A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. Assim, a dívida consolidada já inclui os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Portanto, desde que observados os vencimentos das parcelas anuais não há falar em mora, o que afasta o cômputo de novos juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas (STF, RE n° 155.981-SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11.11.1994). 



    Em outras palavras, entre a homologação do débito e o pagamento no prazo de cada uma das parcelas em que ele foi dividido, por força do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se cogita a incidência de juros moratórios e compensatórios. 



    Como se vê, diante da clareza do dispositivo em questão, não será possível considerar a hipótese de ofensa ao direito adquirido e à coisa julgada ou, ainda, a caracterização da preclusão consumativa, porquanto o STF já decidiu que "o preceito do artigo 33 do ADCT encerra uma nova realidade, que faculta ao Estado a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Observadas as épocas próprias das prestações, é impossível cogitar da mora, descabendo, assim, a incidência dos juros que pressupõem inadimplemento e, portanto, a 'mora solvendi'. Por sua vez, os compensatórios têm a incidência cessada em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Prova-o a previsão das oito prestações iguais: se incidissem os juros elas progressivamente aumentariam e não seriam iguais" (RE n° 153.833- SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 9.5.2005, p. 99), acrescentando, em outro acórdão, que "o fato de a Constituição da República, em norma transitória, ter autorizado o pagamento parcelado de precatórios, afasta a imposição de juros, porque não há mora. Note-se que a carta previu tão somente a atualização das parcelas, ou seja, a manutenção de seu valor real. Como os juros são acréscimos derivados de injustificada demora no pagamento, somente poderiam ser exigidos se estivessem expressamente previstos. E mais: a igualdade (quanto ao valor real, é claro) das prestações afasta a incidência de juros, cujo montante será variável com o passar do tempo. Na verdade, o valor do precatório, consolidado e dividido em parcelas iguais, sofrerá apenas atualização (isto é, correção monetária) por ocasião do pagamento de cada prestação. E nada mais" (RE n° 156.549 -SP, JSTF 177/261). 



    De outra banda, indiscutível que o descumprimento do prazo para pagamento das parcelas anuais determina a constituição da mora da Administração Pública, o que qualifica a aplicação de juros de mora. Sobre o tema relativo ao parcelamento de que trata o artigo 78 da ADCT, o STF já decidiu: 



    (…)



    Como se vê, diante do atraso no pagamento das prestações do parcelamento, estará constituída a mora da Administração Pública, o que legitima a incidência de correção monetária e juros de mora, corretamente determinada pela decisão de fls. 75 e norteadora do cálculo adotado pelo juízo "a quo". 



    Os juros moratórios são aplicados sobre o valor integral de cada uma das parcelas pagas com atraso, contados a partir do vencimento até o efetivo pagamento.



    Consoante entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal não incidem juros compensatórios no curso da moratória prevista no art. 33 do ADCT da Constituição Federal, ainda que o pagamento do precatório tenha ocorrido a destempo (AI-ED-AgR n 0 494.526-SP, rel. Min. Sepúlveda .Pertence, j.26/09/06, DJ 20110106; AI-AgR n°452.966/SP, rel. Min. Eros Grau, j. 18.12.06, DJ 23.2.07; AI-AgR n°545.938/SP, rel. Min Carmen Lúcia, j.23.10.07, DJ 14.12.07) 



    Todavia, ocorrendo o pagamento parcial ou extemporâneo das parcelas, de forma a caracterizar o pagamento insuficiente, sobre tais valores deve incidir juros moratórios sobre a diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido, desde o último dia para o pagamento da parcela, até o seu efetivo pagamento.”



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo manteve a decisão acima citada, esclarecendo que (Vol. 12, fls. 47-48):



    “Nesse contexto, a hipótese concreta revela a estrita observância do entendimento sedimentado no RE 591.085 e Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Na hipótese dos autos ficou indiscutível que o descumprimento do prazo para pagamento das parcelas anuais determina a constituição da mora da Administração Pública, o que qualifica a aplicação de juros de mora. 



    Diante do panorama de atraso no pagamento das prestações do parcelamento, a Administração Pública estará constituída em mora, o que legitima a incidência de correção monetária e juros de mora, corretamente determinada pela decisão de fls. 75 e norteadora do cálculo adotado pelo juízo "a quo". 



    Os juros moratórios são aplicados sobre o valor integral de cada uma das parcelas pagas com atraso, contados a partir do vencimento até o efetivo pagamento. 



    Todavia, ocorrendo o parcial ou extemporâneo das parcelas, de forma a caracterizar o pagamento insuficiente, sobre tais valores deve incidir juros moratórios sobre a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, desde o último dia para o pagamento da parcela, até o seu efetivo pagamento. 



    Em outras palavras, o entendimento consagrado no RE n. 591.085 foi aplicado ao caso dos autos. 



    Nesse contexto, impossível a retratação nos moldes da prerrogativa prevista no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. “



    Por sua vez, o Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre as dívidas parceladas nos termos do art. 33 do ADCT. Afirma, ainda, que ao contrário da compreensão alcançada pelo acórdão recorrido, durante o período de graça concedida pela Constituição, do mesmo modo, não incidem juros de mora.



    Todavia, não é o que se extrai dos trechos do acórdão acima transcritos, o qual assentou que (i) não houve incidência dos juros compensatórios sobre o valor remanescente; e (ii) ocorrendo o pagamento parcial ou extemporâneo das parcelas, de forma a caracterizar o pagamento insuficiente, sobre tais valores deve incidir juros moratórios sobre a diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido, desde o último dia para o pagamento da parcela, até o seu efetivo pagamento.



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, como se constata dos seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, cujas ementas seguem transcritas abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 463.349-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/3/2011)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 797.054-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (RE 775.148-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/3/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente